Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de faturamento de microempresa vinculada ao devedor e determinou o retorno do processo ao arquivo provisório. O agravante sustenta que a penhora de faturamento está prevista no artigo 866 do CPC e que a medida não inviabilizaria a atividade empresarial, pleiteando a reforma da decisão para o deferimento da penhora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para o deferimento da penhora de faturamento da microempresa do executado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A penhora de faturamento, conforme o artigo 866 do CPC, é medida excepcional e exige a comprovação cumulativa de que o devedor não possui outros bens penhoráveis ou que esses sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, além da apresentação de plano de pagamento e indicação de administrador.4. A simples informação de que a empresa está ativa, sem dados concretos sobre seu faturamento, patrimônio ou a viabilidade da penhora sem comprometer sua atividade, não é suficiente para autorizar a medida.5. No caso concreto, o exequente não apresentou elementos concretos que comprovem a presença dos requisitos legais, inviabilizando a análise da possibilidade de penhora e impedindo a aferição do impacto sobre a atividade empresarial.6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a ausência de informações detalhadas sobre faturamento e continuidade das atividades impede o deferimento da penhora, pois há risco de inviabilizar a empresa executada.IV. DISPOSITIVO7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/11/2018; Acórdão 1843749, 07520794020238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/04/2024.

(m)